Tribunal: TJBA
Processo: 0000182-09.2016.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000182-09.2016.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOILSON MATEUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Apelação criminal. Honorários de defensor dativo. Preliminares de nulidade suscitadas pelo Estado da Bahia. Inexistência de ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal. Obrigação estatal de custeio reconhecida. Redução do valor arbitrado. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
de
R$ R$ 3.651,75 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos),
em favor de defensor dativo nomeado em ação penal. O apelante sustenta preliminares de nulidade, alegando necessidade de atuação de grupo especializado do Tribunal do Júri e violação à ampla defesa e ao devido processo legal, e, no mérito, pugna pelo afastamento ou redução do valor dos honorários fixados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade processual em razão da alegada necessidade de atuação de órgão especializado do Tribunal do Júri ou por suposta ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal, diante da ausência de participação direta do Estado da Bahia na lide penal; e
(ii) saber se o valor fixado a título de honorários ao defensor dativo mostra-se devido e adequado, considerando os critérios legais e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de nulidade, porquanto o feito não envolve crime doloso contra a vida, sendo descabida a alegação de necessidade de atuação de grupo especializado do Tribunal do Júri, bem como inexiste violação à ampla defesa ou ao devido processo legal, já que o Estado não é terceiro estranho à lide penal, tendo a ação sido regularmente proposta e conduzida pelo Ministério Público, órgão constitucionalmente legitimado para a acusação.

4. No mérito, reconhece-se a obrigação do Estado da Bahia de arcar com os honorários do defensor dativo, em razão do exercício de múnus público; contudo, o valor arbitrado deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 984, segundo a qual as tabelas da OAB não são vinculantes, revelando-se excessivo o montante fixado, o que autoriza sua redução a patamar mais proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo,
para R$ 1.621,70 (um mil seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos)
.

Tese de julgamento:

“
1. Inexiste nulidade processual pela ausência de participação direta do Estado na lide penal, sendo suficiente a atuação do Ministério Público como titular da ação penal.”
“2. O Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo, os quais devem ser fixados com base nos critérios legais e de forma proporcional, não estando o magistrado vinculado às tabelas unilaterais da OAB.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 261; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.744.489/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.02.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.437.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2020; STJ, CC nº 113.403/ES, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 27.10.2010.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0000182-09.2016.8.05.0099
, sendo
Apelante ESTADO DA BAHIA
e
Apelad
a
BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento parcial à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator